Tribunal: TJSP
Processo: 0001614-27.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença que, reconhecendo a quitação do débito exequendo, julgou extinto o procedimento executivo, com fundamento no inciso II, do artigo 924, do Código de Processo Civil - Insurgência da exequente - Hipótese de presunção de quitação afastada - Conjunto probatório coligidos aos autos que revela de maneira inequívoca a suficiência dos depósitos efetuados nos

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença que, reconhecendo a quitação do débito exequendo, julgou extinto o procedimento executivo, com fundamento no inciso II, do artigo 924, do Código de Processo Civil - Insurgência da exequente - Hipótese de presunção de quitação afastada - Conjunto probatório coligidos aos autos que revela de maneira inequívoca a suficiência dos depósitos efetuados nos autos, oriundos da penhora de parte do salário do executado, para a integral satisfação da obrigação - Reconhecimento da quitação do débito que independe do levantamento da correspondente importância depositada nos autos pelo credor - Ampla oportunização às partes para manifestação acerca dos depósitos efetuados nos autos e sua abrangência que afasta a suscitada hipótese de "decisão surpresa" e consequente nulidade do julgado - Fundamentos da decisão recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.